Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727599-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA DA CONCEICAO DO PRADO AGRAVADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 13811837, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator